Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744450-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB Banco de Brasília S.A. (Id 53752506) contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 53393958) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, em razão da deserção, nos termos seguintes: (...) O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A mesma regra é reproduzida no art. 87, III, do RITJDFT. A esse respeito, a doutrina esclarece que: Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porquanto, mesmo intimado para tanto, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em dobro dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. No despacho catalogado no Id 52645620, foi concedido ao agravante o prazo de cinco dias para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, porque não comprovou o recolhimento do preparo contemporaneamente à interposição do recurso, com a advertência de que o recurso não seria conhecido em razão da deserção. O agravante foi cientificado do despacho e apresentou, com a petição de Id 53322136, duas guias de preparo (Ids 53322139, p.2 e 53322140, p.2), com vencimentos em 09/11/2023 e 17/10/2023, respectivamente. Junto às guias, aportou aos autos os respectivos comprovantes de pagamento (Ids 53322139, p.1 e 53322140, p.1). Contudo, o comprovante de pagamento de Id 53322140, p.1, é datado de 17/10/2023, anterior, portanto, ao despacho catalogado ao Id 52645620, de 27/10/2023. Por ser anterior, não pode ser considerado para fins de atendimento ao despacho judicial. Desse modo, observa-se que o agravante, mesmo intimado, tão somente efetuou o recolhimento do preparo de forma simples (Id 53322139, p.2), o que implica na deserção do recurso. Por isso, é inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223,caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Como consequência processual do comportamento adotado pelo agravante é medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, concedida oportunidade para o pagamento em dobro, mas não realizado a contento pela parte agravante, nada obstante o prazo concedido pela relatoria do agravo de instrumento para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, literalmente: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o assunto referente à deserção pela falta de comprovação do pagamento do preparo na forma devida, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. JUNTADA EQUIVOCADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. COMPROVAÇÃO ULTERIOR DE RECOLHIMENTO APENAS NA FORMA SIMPLES. PRECLUSÃO LÓGICA. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento sem relação com o processo. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Observado, no caso concreto, que apesar de devidamente intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, o apelante insistiu na ulterior juntada do comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, adotando postura que se mostra contrária à intenção de dar cumprimento à ordem judicial, tem-se por caracterizada hipótese de preclusão lógica, circunstância que torna insubsistente a tese de que haveria prazo remanescente para fins de recolhimento em dobro do preparo. 3.1. Deixando a parte apelante de promover o recolhimento do preparo em dobro na forma prevista no artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, mostra-se correto o não conhecimento do recurso de apelação, em virtude da deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626837, 07003322220228070021, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante, apesar da oportunidade para sanação do defeito verificado na interposição do recurso sem a necessária comprovação do preparo, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. (...) (grifos originais) Em razões recursais (Id 53752506), a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição na decisão. Aduz ter realizado o preparo em 17/10/2023, às 15h43, dia da distribuição do agravo. Alega ter recolhido mais um valor de custas, após a determinação de pagamento em dobro, no dia 9/11/2023, às 18h12. Assinala ser contraditória a decisão de não conhecimento, “pois não foi considerado os referidos pagamentos tempestivos e comprovados nos autos”. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada. Intimado a se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao Id 55211944. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, não prospera a alegação de vício de contradição existente no acórdão. Vejamos. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o pro-cesso em relação aos recorridos, não há como retirar desse ares-to a conclusão de que o processo continua contra as partes exclu-ídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andra-de. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tri-bunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão agravada consignou expressamente que o despacho catalogado ao Id 52645620 concedeu ao agravante o prazo de cinco dias para comprovar o preparo recursal em dobro, porquanto não demonstrado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Ademais, também foi indicado que um dos comprovantes apresentados pelo ora embargante (Id 53322140, p.1) estava datado de 17/10/2023, data anterior ao despacho que determinou o recolhimento em dobro. Concluiu-se, assim, que, mesmo intimado a recolher em dobro o preparo, o recorrente não atendeu ao comando judicial, pois pagou as custas devidas na forma simples, o que implicou deserção do recurso. Para que não reste dúvida sobre a inocorrência do vício apontado, transcrevo trechos esclarecedores da decisão embargada (Id 53393958): (...) No despacho catalogado no Id 52645620, foi concedido ao agravante o prazo de cinco dias para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, porque não comprovou o recolhimento do preparo contemporaneamente à interposição do recurso, com a advertência de que o recurso não seria conhecido em razão da deserção. O agravante foi cientificado do despacho e apresentou, com a petição de Id 53322136, duas guias de preparo (Ids 53322139, p.2 e 53322140, p.2), com vencimentos em 09/11/2023 e 17/10/2023, respectivamente. Junto às guias, aportou aos autos os respectivos comprovantes de pagamento (Ids 53322139, p.1 e 53322140, p.1). Contudo, o comprovante de pagamento de Id 53322140, p.1, é datado de 17/10/2023, anterior, portanto, ao despacho catalogado ao Id 52645620, de 27/10/2023. Por ser anterior, não pode ser considerado para fins de atendimento ao despacho judicial. Desse modo, observa-se que o agravante, mesmo intimado, tão somente efetuou o recolhimento do preparo de forma simples (Id 53322139, p.2), o que implica na deserção do recurso. Por isso, é inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223,caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Como consequência processual do comportamento adotado pelo agravante é medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, concedida oportunidade para o pagamento em dobro, mas não realizado a contento pela parte agravante, nada obstante o prazo concedido pela relatoria do agravo de instrumento para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, literalmente: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o assunto referente à deserção pela falta de comprovação do pagamento do preparo na forma devida, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) (...) Com efeito, da leitura da decisão embargada, extrai-se fundamentação lógica, objetiva e racional. Não há contradição no provimento judicial que apenas não atende os interesses da instituição financeira embargante. Verdadeiramente, o banco embargante não se conforma com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatoria para não conhecer do agravo de instrumento por ele interposto. Todavia, a pretensão de obter provimento que reforme o ato atacado não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) Com isso, devem ser rejeitados os embargos opostos pelo BRB Banco de Brasília S.A, inexistindo vícios a serem sanados. Ante o exposto, à míngua de vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora